Tribunal: TJBA
Processo: 8044341-91.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8044341-91.2022.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Coaraci Processo de Origem: 8000511-92.2022.8.05.0059 Paciente: Carlos Borges Pereira Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensor Público: Daniel Nicory do Prado Estagiário de Direito: Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coaraci Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - 77 (SETENTA E SETE) "PETECAS" DE “CRACK”, 14 (QUATORZE) "BUCHAS" DE "MACONHA", 05 (CINCO) "PAPELOTES" DE "COCAÍNA", 17 (DEZESSETE) PEDAÇOS, DE TAMANHO MÉDIO, DE "COCAÍNA" E 02 (DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO A QUO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem de habeas corpus.